Tribunal: TJMT
Processo: 1021127-62.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-12-16
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
Agravo de Instrumento n. 1021127-62.2021
Agravante: Ministério Público do Estado de Mato Grosso
Agravado: Leonildo Greco
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Paranaíta /MT, que, nos autos da Ação Civil Pública Ambiental n. 1000521-19.2021.8.11.0095, ajuizada em desfavor de Leonildo Greco, indeferiu o pedido de tutela de urgência, que objetivava compelir o Agravado às seguintes medidas:
3.1) a imediata suspensão das atividades econômicas promovidas em 8,52 ha desmatados ilegalmente da “Fazenda Santíssima Trindade VI”, com a subsequente retirada dos fatores de degradação e isolamento. Tal medida deverá ser prontamente comunicada à SEMA com o objetivo de incluir em seus sistemas de alertas o monitoramento quanto ao cumprimento do embargo;
3.1) Não explorar economicamente as áreas passíveis de uso desmatadas sem autorização do órgão ambiental após 22/07/2008, até que haja a validação das informações do Cadastro Ambiental Rural - CAR confirmando a inexistência de passivo de Reserva Legal, conforme previsto no art. 3°, § 2° do Decreto Estadual n° 262/2019;
3.2) Não realizar o uso produtivo das áreas irregularmente desmatadas após 22/07/2008, utilizando-as somente para a finalidade de recuperação ambiental;
3.3) Espacializar e recuperar a ARL degradada ou alterada, mediante apresentação e execução do Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas ou Alteradas (PRADA) aprovado pelo órgão ambiental estadual, visando atingir os indicadores ambientais constantes nos arts. 73 a 77 do Decreto n° 1.491/2018, conforme se tratem de formações florestais, savânicas ou campestres;
3.3.1) Corrigir, complementar, zelar e cuidar dos indivíduos arbóreos, inclusive mediante a implementação e todos os ajustes, estudos complementares e retificações necessários para suplantar as impropriedades do Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas ou Alteradas (PRADA), objetivando o atingimento dos indicadores ambientais constantes nos arts. 73 a 77 do Decreto n° 1.491/2018;
3.3.2) Incluir no Projeto de Recuperação Ambiental da Área Degradada e/ou Alterada a área de ARL decorrente de desmatamento realizado antes de 22/07/2008, na hipótese de existência de passivo ambiental;
3.4) Abster-se de promover novos desmatamentos não autorizados e manter todas as suas atividades poluidoras ou potencialmente poluidoras devidamente licenciadas;
3.5) Seja decretada a indisponibilidade de bens do requerido, até o valor de R$ 44.058,11 (Quarenta e Quatro mil cinquenta e oito reais e onze centavos) com o fim de garantir a efetividade e utilidade do provimento final (efetividade da proteção do meio ambiente), promovendo-se as seguintes medidas, sem prejuízo de outras posteriormente indicadas caso estas se mostrarem insuficientes:
3.5.1. inclusão de ordem de bloqueio no BACEN-JUD;
3.5.2. inclusão de ordem de bloqueio no RENAJUD;
3.5.3. expedição de ofício a ANOREG solicitando seja informado se existem imóveis registrados em nome do demandado. Com a vinda dessas informações que seja providenciado o envio de ofício aos cartórios respectivos para anotação da indisponibilidade;
3.5.4. expedição de ofício ao Banco Central, para que noticie a decisão de indisponibilidade às instituições financeiras, em face da existência de possíveis aplicações financeiras e/ou investimentos em nome do promovido, exceto se for possível efetivar o bloqueio imediato dos valores depositados em contas bancárias, em montante suficiente para a
garantia do ressarcimento do dano ambiental, independentemente de ofício, por intermédio do sistema BACENJUD;
3.5.5. expedição de ofício à Junta Comercial do Estado do Mato Grosso, para a indisponibilidade de todas as ações e/ou cotas sociais das empresas lá registradas das quais seja o requerido sócio, administrador ou usufrutuário de cotas/ações, com remessa a estes autos dos contratos sociais, no prazo de 05 (cinco) dias;
3.5.6. expedição de ofício ao Instituto de Defesa Agropecuária – INDEA, com a determinação para que informe o número de animais registradas em nome do requerido, bem como indique a respectiva localização e realize a indisponibilidade;
3.6) Seja oficiado o Banco Central com a ordem de suspensão da participação do requerido em linha de financiamentos em estabelecimentos oficiais de crédito, bem como em incentivos e benefícios fiscais concedidos pelo poder público;
3.7) Seja oficiada a Secretaria de Estado de Meio Ambiente para que tome conhecimento dos termos desta decisão, da liminar eventualmente deferida e que realize a fiscalização da determinação de embargo judicial da área e sua anotação no Cadastro Ambiental Rural.
3.8) A suspensão a incentivos e benefícios fiscais concedidos pelo Poder Público, além da suspensão de participação em linhas de financiamento em estabelecimentos oficiais de crédito, medidas estas que retiram estímulos à continuidade da exploração ilegal;
Em suas razões recursais (ID n. 110434953), o Agravante defende a necessidade de reforma da decisão agravada, sob o argumento de que estão presentes os requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência, consubstanciado na comprovação da existência de degradação ambiental na área de propriedade do Agravado, por meio de auto de infração, de Relatório Técnico encaminhado pela SEMA, e das imagens de satélite juntadas pela Gerência de Planejamento de Fiscalização e Combate ao Desmatamento da Secretaria de Estado de Meio Ambiente, cujos documentos são dotados das presunções de legalidade e legitimidade.
Argumenta, ainda, que, o perigo de dano se faz presente, na medida em que em observância ao princípio da precaução, a urgência da tutela antecipatória deve ser presumida em favor do meio ambiente, garantindo a reconstituição da vegetação e o restabelecimento do equilíbrio ecológico; não podendo aguardar a prestação jurisdicional definitiva, sob pena de o prejuízo ser suportado por toda a coletividade.
Destaca, que, ao contrário do que consignou o Magistrado Singular, restou devidamente demonstrada a necessidade e urgência na adoção das medidas requeridas, em especial a indisponibilidade de bens, para garantia da reparação de danos causado ao meio ambiente.
Pontua, também, ser medida imperiosa a imediata suspensão das atividades lesivas ao meio ambiente desenvolvidas na área, com o fim de evitar a continuidade dos danos ambientais e garantir às presentes e futuras gerações é um meio ambiente sadio e equilibrado.
Assevera, ainda, a necessidade de suspensão dos financiamentos e incentivos governamentais, a fim de desestimular a prática de novas transgressões ao meio ambiente; bem como a determinação de inscrição da demanda na matrícula do imóvel, por força do art. 167, I e art. 21 da Lei n. 6.015/73.
Por essas razões, pugna pela concessão do efeito da antecipação de tutela recursal, a fim de que sejam implementadas as medidas que foram indeferidas pelo Magistrado Singular.
Os documentos foram juntados eletronicamente.
A certidão de ID n. 110474958 atesta que o Agravante é dispensado do pagamento de preparo, conforme previsto no art. 1007, § 1o, do Código de Processo Civil e art. 73, § 1o, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça.
É o que merece registro.
Decido.
Preenchidos os requisitos de admissibilidade previstos nos artigos 1.015 e seguintes do CPC, passo à análise do pedido de antecipação da tutela recursal.
Para a concessão da liminar, em sede recursal, necessária se faz a presença dos requisitos exigidos pelos artigos 300 e 1.019, I, ambos do Novo Código de Processo Civil (Lei no 13.105/2015), quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Inicialmente, impende ressaltar que, a teor dos documentos apresentados, em especial do Auto de Infração colacionado no ID n. 110434955, resta incontroversa a existência de desmatamento de 8,52 hectares de vegetação nativa tipologia Floresta em área objeto de especial preservação na propriedade rural do Agravado, sem autorização do órgão ambiental competente.
Por sua vez, o Termo de Embargo e Interdição n. 20044507 lavrado em 29/05/2020 procedeu o embargo de toda a atividade existente na área ilegalmente desmatada (ID n. 110434955 – p. 30) e o Relatório Técnico n. 550/GPFCD/CFFL/SUF/SEMA/2020 elaborado por servidores da Secretaria de Estado de Meio Ambiente (ID n. 110434955 – p. 32/33) destaca que, não se trata de área consolidada, pois no ano de 2008 a área não se encontrava com uma efetiva substituição da vegetação nativa por um uso alternativo do solo.
Ressaltou, ainda, que, em hipótese alguma, a intervenção em vegetação nativa realizada de forma ilegal referente a esta autuação poderá vir a ser alegada como limpeza de área. Isto porque, segundo a Instrução Normativa n. 12 de 12 de fevereiro de 2012, a retirada de vegetação nativa em processo de regeneração, mesmo tendo até 50 indivíduos por hectare com DAP até 10 cm, só pode constituir em atividade de limpeza de pastagem e/ ou área, quando for realizada em áreas que foram abertas com autorização, em áreas consolidadas ou em áreas abertas sem autorização, mas que tenham sido regularizadas, o que não é o caso em questão.
Os referidos atos administrativos gozam de presunção de veracidade e legalidade, não havendo, até o presente momento, documentos nos autos capazes de desconstituí-los.
Não se olvida que, em regra os danos ambientais não conseguem esperar a prestação jurisdicional definitiva, eis que na maioria das vezes ou sucedem de maneira irreversível ou sua reparação ocorre de forma dificultosa e dispendiosa, causando um prejuízo a ser arcado por toda coletividade e, não raras vezes, por diversas gerações, certo é que, em observância aos princípios da prevenção e precaução, não há margem para aguardar a prestação jurisdicional definitiva resultante do processo de cognição exauriente, sendo necessário o socorro à tutela de urgência, com vistas a salvaguardar o bem até a sentença meritória.
Em linhas gerais, a urgência no deferimento da medida liminar em Primeiro Grau, consiste na relevância das questões ambientais, que apenas se agravam com o passar do tempo e exigem tutela imediata.
Ocorre que, muito embora o Ministério Público, ao pedir o embargo judicial e as diversas medidas coercitivas como impedimento a crédito financeiro ou incentivo e benefícios fiscais para impedir a continuidade da conduta imputada ao Agravado, bem como a indisponibilidade de ativos financeiros e bens para viabilizar o retorno ao status quo ante, levando a entender que o Requerido continue infringindo a legislação ambiental, explorando economicamente a área ou causando atividade poluidora ou potencialmente poluidora, tal fato não restou comprovado nos autos. Ou seja, carece de comprovação de que o Agravado esteja utilizando para proveito próprio à área embargada.
Frise-se que não se está, aqui, afirmando a inexistência de responsabilidade civil da parte requerida – até porque tal conclusão sequer se mostra compatível com a cognição sumária –, mas apenas que não estão presentes os requisitos autorizadores da liminar, a saber, o periculum in mora e fumus boni juris, uma vez que não está demonstrado o risco de dano irreparável ou de difícil reparação ao meio ambiente, eis que ainda há a possibilidade de se adotar medidas reparadoras, bem como há a necessidade de prosseguibilidade do feito com a inescusável instrução probatória.
É assente na jurisprudência que a indisponibilidade de bens, enquanto medida preventiva de futura reparação, está condicionada à prova da dilapidação do patrimônio pelo causador do dano, o que não restou comprovado no caso.
A jurisprudência pátria trilha o mesmo norte:
(...) embora os arts.844 doCDCC e122 da Lei7.3477/85 não façam expressa referência ao requerimento da parte para a concessão da medida de urgência, isso não significa que, quando ela tenha caráter antecipatório, não devam ser observados os requisitos genéricos exigidos peloCódigo de Processo Civill, no seu art.2733. Seja por força do art. 19 da Lei da Ação Civil Pública, seja por força do art. 90 do CDC, naquilo que não contrarie as disposições específicas, o CPC tem aplicação. (...) (REsp 1178500/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/12/2012, DJe 18/12/2012).
DIREITO PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - ALEGAÇÃO DE LOTEAMENTO IRREGULAR GERADOR DE DANO AMBIENTAL - NÃO IMPUTAÇÃO DE ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - MEDIDA LIMINAR DE INDISPONIBILIDADE DE BENS COMO FORMA DE GARANTIR A RECOMPOSIÇÃO DO ALEGADO DANO AMBIENTAL - RISCO À SATISFAÇÃO DO POSSÍVEL CRÉDITO - DESFAZIMENTO OU DILAPIDAÇÃO DOS BENS - AUSÊNCIA DE PROVA - NÃO CABIMENTO DA MEDIDA - RECURSO DESPROVIDO. - Na ação civil pública em que se alega irregularidade de loteamento e se busca o ressarcimento de suposto dano ambiental, na qual não há imputação de ato de improbidade administrativa, a decretação liminar da indisponibilidade de bens exige prova do requisito do periculum in mora, que, na espécie, consiste na demonstração da ocorrência de dilapidação patrimonial ou de outra situação que demonstre que os demandados estão adotando medidas que podem frustrar a satisfação de um possível crédito, o que não ocorreu no presente caso. (TJ-MG - AI: 10000180099525001 MG, Relator: Moreira Diniz, Data de Julgamento: 08/05/0018, Data de Publicação: 11/05/2018). [Destaquei]
Com efeito, por se tratar de medida extremamente gravosa, ser aplicada apenas em caso excepcional. A respeito, estabelece o artigo 301 do CPC, in verbis:
Art. 301. A tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito.
Convém ressaltar que a medida constritiva prevista no art. 301 do CPC também se sujeita aos pressupostos contidos no art. 300.
Nesse sentido, "o novo diploma legal, ao não prever mais as cautelares típicas, possibilita a concessão da providência pleiteada, bastando estarem preenchidos os requisitos gerais de fumus boni iuris e periculum in mora" (WAMBIER, Teresa Arruda Alvim, et al. Primeiros comentários ao novo Código de Processo Civil: artigo por artigo. 1. ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015. p. 502).
Desse modo, não se vislumbrando o preenchimento dos requisitos supramencionados, por não se verificar indícios de atos de dilapidação do patrimônio do Agravado ou da efetiva intenção de transferir bens para terceiros, com a finalidade de prejudicar futura execução, não há que se falar, por ora, em indisponibilidade de bens.
Por outro lado, entendo, a priori, que restou devidamente justificada a necessidade de averbação da ação junto à matrícula de imóveis, uma vez que esta não restringe o direito de posse ou propriedade, mas apenas alerta a eventuais terceiros interessados na aquisição deles acerca das lides que o envolvem e das consequências decorrentes delas.
Com tais considerações, sem prejuízo de uma análise mais acurada por ocasião do julgamento do mérito do presente recurso, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de antecipação da tutela recursal para determinar a averbação da Ação Civil Pública no. 1000521-19.2021.8.11.0095 na matrícula do imóvel.
Comunique-se ao Juízo a quo, solicitando-lhe informações.
Intime-se o Agravado para apresentar resposta, querendo, no prazo legal.
Após, dê-se vista à Procuradoria-Geral de Justiça, como disposto no Art. 1.019, III, do CPC/2015.
Cuiabá/MT, 16 de dezembro de 2021.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora